Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731070-24.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILIQUIDEZ E INCERTEZA NÃO COMPROVADAS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). 1.1. No caso dos autos, o crédito exigido se refere a Cédula de Crédito Bancário, que é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do CPC e do art. 28 da Lei no 10.931/2004 2. O art. 2o, caput, do CDC, caracteriza como consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Na hipótese, o empréstimo contratado pela cédula de crédito bancário, que originou a execução, foi contraído por pessoa jurídica para a execução de suas finalidades sociais, ou seja, recolocou o produto ou serviço adquirido no mercado, descaracterizada, portanto, a relação de consumo. 3. Na execução, apresentada a Cédula de Crédito Bancário, bem como planilha de crédito com o valor da obrigação e os encargos incidentes, contendo ainda as amortizações realizadas, atendido ao disposto no art. 28 da Lei no 10.931/2004. 3.1. Já nos autos dos presentes embargos à execução, os embargantes/apelantes não juntaram planilha com demonstrativo do que entendem como correto, concentrando-se em alegações genéricas de discordância da dívida. 4. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito pela instituição financeira, uma vez que expressamente pactuadas e o contrato foi celebrado por pessoa jurídica, exata hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 4o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) artigo 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, sustentando a ausência dos documentos necessários à instrução da execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses recursais, colacionando julgados do TJMS, TJSC, TJBA e do STJ para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 2o, 3o e 4o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004